Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição em dobro das parcelas descontadas em folha de pagamento e se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. O caso em análise consubstancia relação de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor. Quanto ao mais a situação fática narrada na petição inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. O art. 51, § 1o, inc. III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam o fornecimento de produtos e serviços, com a instituição de obrigações iníquas ou abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada.
4. O termo de adesão assinado pelo autor padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao montante mutuado seriam devidos a partir do momento do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao adimplemento da obrigação já acrescida dos encargos pactuados.
5. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes.
6. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A respeito da fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular na sentença recorrida, convém destacar que no caso em exame foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O montante de 10% (dez por cento) do valor da causa corresponde, portanto, a R$ 100,00 (cem reais), o que se mostra irrisório, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC. 7.1. Convém destacar, no entanto, a necessidade de aplicação concomitante do art. 85, § 8o-A, do CPC, que é resultado de recente alteração legislativa que entrou em vigor aos 2 de junho de 2022. 7.2. Assim, os honorários de advogado devem ser fixados em, pelo menos, R$ 8.965,75 (oito mil e novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
8. Recurso conhecido e provido.